Tribunal: CARF
Processo: 12448.901189/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901189/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.627 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901189/2010-60
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07145.35239.200907.1.7.02-0458, em 20.09.2007, e-fls. 22-
73, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$47.299,75 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06-16:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
56.529,65 [...]
56.529,65
CONFIRMADAS [...]
28.091,01 [...]
28.091,01

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 47.299,75
Valor na DIPJ: R$ 47.299,75
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 56.545,65
IRPJ devido: R$ 9.245,90
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do Saldo negativo disponível: R$ 18.845,11
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar-integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
07145.35239.200907.1.7.02-0458
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(S) PER/DCOMP:
23037.07118.310805.1.3.02-3009 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.153, de 27.09.2018, e-fls. 533-543:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado pela contribuinte, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para que se reconheça o direito creditório complementar, no valor de
R$295,48, referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-
calendário 2004, e a sua utilização para homologação das compensações declaradas
nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito creditório
reconhecido, deduzidas parcelas desse mesmo crédito eventualmente utilizadas em
compensações anteriores.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2019, e-fl. 557, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.11.2019, e-fls. 559-565, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Conforme já evidenciado durante o processo administrativo, para boa parte das
operações houve mero erro de no preenchimento de alguns códigos de retenção no
PER/DCOMP, sendo 11 casos oriundos de operações com órgãos públicos e outros 2
com instituições financeiras.
Consoante artigo 650 do RIR/99, vigente à época dos pagamentos, o imposto
descontado na fonte será considerado antecipação do devido pela beneficiária. Isso
quer dizer que, embora os códigos de retenção informados em DCOMP estivessem
equivocados, fato é que tais valores correspondem àqueles informados em DIRF pelas
fontes pagadoras e os contratos firmados pela Recorrente, não podendo prevalecer a
"forma" sobre "o conteúdo" da operação.
Nesse sentido, o não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ, tal como
demonstrado, acarreta inequívoca violação ao princípio da verdade material.
Tal princípio, conquanto também decorrente do princípio da legalidade, consiste
na busca, pela Administração, da verdade dos fatos, com utilização dos mais diversos
meios de prova, ainda que esta verdade não esteja materializada, por exemplo, nas
obrigações acessórias do contribuinte.
Como o lançamento tributário é atividade vinculada, a autoridade deve sempre
verificar a ocorrência do fato gerador, suas causas de extinção ou qualquer outra
peculiaridade que o modifique.
Assim, o que efetivamente interessa para o direito tributário é a realidade fática,
que vale tanto para a apuração de débitos, quanto para a apuração de créditos do
contribuinte.
É vedado à Administração apenas se valer da plena busca pela verdade material
para a constituição de débito. Tal princípio também deve ser observado para a aferição
de qualquer crédito que o contribuinte alegue ter contra o Fisco. [...]
Portanto, a Administração também tem o dever de buscar elementos que
comprovem aquilo que realmente aconteceu, ou seja, o Fisco não pode desprezar a
realidade dos fatos, mas sim, juntamente com as partes, buscá-la sempre que possível,
independentemente de presunções ou indícios.
Se só é possível exigir tributo na exata medida da lei, a Administração deve
verificar a ocorrência dos fatos e constatar a subsunção desses fatos à norma. Deve,
ainda, de forma concomitante, verificar a existência de qualquer causa extintiva ou
modificativa de seu direito, que implique na extinção do débito.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

Não nos esqueçamos, ainda, que opção pelo lucro real anual, apesar de anual,
obriga o contribuinte a realizar recolhimentos mensais, a título de estimativa com base
na receita bruta (lucro estimado) ou através de balanços ou balancetes de suspensão e
redução (lucro real), como também as usuais retenções na fonte nos pagamentos feitos
pelos seus clientes.
A Recorrente optou pela tributação com base no lucro real com antecipações
mensais, de modo que apurou sua receita bruta dentro do mês de apuração, aplicando
percentuais (coeficientes) de presunção sobre o valor de sua receita, chegando-se à
base de cálculo dos tributos. Neste caso, o valor encontrado reflete apenas o resultado
estimado do próprio mês. Com fundamento nesse valor, são aplicadas as alíquotas de
15% de IR, 10% de adicional de IR sobre a parcela da base de cálculo que ultrapassar
R$ 20 mil mensais e 9% de CSLL, totalizando 34%.
A figura da estimativa (cálculo estimado) só estará presente nas antecipações
calculadas com base na receita bruta mensal. É essa a metodologia inserta no artigo 29
da Lei n9 9.430/96, expressamente referido no artigo 74, parágrafo 39, inciso IX da
mesma lei.
Sob essa ótica, importa ter presente que a compensação dos prejuízos, constitui
mecanismo indispensável e obrigatório na tributação dos resultados das pessoas
jurídicas, posto que, do contrário, estar-se-á tributando pretensa renda, enquanto a
empresa, na realidade, está experimentando verdadeiro decréscimo patrimonial.
Não bastasse isso, o mero erro no preenchimento dos códigos em PERDCOMP
ou mesmo o erro das fontes pagadoras no lançamento das informações em suas
respectivas DIRF, decorre do cumprimento (ou no caso das fontes pagadoras,
descumprimento de obrigações acessórias, que não se confundem com o direito ao
crédito invocado.
A obrigação acessória trata do cumprimento de outras exigências que não o
pagamento do tributo exigido, referente ao cumprimento de medidas formais e
instrumentais pelo contribuinte em cadastros, declarações, arquivos digitais, efetuar
determinado ato por meio de determinado formulário, a pagar determinado tributo por
determinada guia, por determinado código, a preencher determinado documento com
determinada formalidade, ou seja, referem-se à questões formais do pagamento do
tributo.
Porém, sua obrigatoriedade tem sempre caráter instrumental, sendo na realidade
um meio pelo qual a Administração Tributária controla o cumprimento da obrigação
principal em prol do interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária.
Ora, se é obrigação da fonte pagadora realizar o pagamento do Imposto Retido e
informar esse pagamento em DIRF, fato é que o mero erro no preenchimento da
PERDCOMP ou mesmo nas informações constantes de sua DIRF podem, no máximo,
ensejar autuação por descumprimento de obrigação tributária e lançamento do imposto
contra a fonte, e não o não-reconhecimento do saldo credor do IRPJ daquele que
efetivamente prestou o serviço.
E mais, caso fosse essa a hipótese, a fonte pagadora também haveria de ser
fiscalizada para apuração da verdade material quanto ao cumprimento de suas
obrigações tributária, para que o Fisco Federal pudesse imputar-lhe o pagamento do
IRRF e impor-lhe multa, como o fez em relação ao Recorrente.
Por outro lado, caso tivesse dúvidas quanto ao recolhimento dos impostos pelas
fontes pagadoras, bastaria ao Auditor Fiscal verificar as informações lançadas em
DIRF a fim de constatar o recolhimento do imposto e a correspondente obrigação
acessória, o que não ocorreu.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

Desta forma, havendo demonstração do saldo negativo de IRPJ no ano-base de
2004, incontestável que a homologação da compensação é medida que se impõe!
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Manifestante requer a reforma do v. acórdão no 15- 45.153
da D. Delegacia Tributária de Julgamento de Salvador, para confirmar e homologar
integralmente a compensação realizada através da DCOMP de no
07145.35239.200907.1.7.02.0458.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos
do art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação que lhe
foi dada pela Lei no 10.833/03, até que a presente manifestação de inconformidade
seja devidamente analisada e julgada.
Por fim, caso assim esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não
entenda pelo provimento do recurso que, ao menos, converta o julgamento em
diligência a fim de que as fontes pagadoras sejam intimadas a prestar os
esclarecimentos e informações devidos para o bom julgamento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$28.159,16 (R$47.299,75 – R$18.845,11 – R$295,48) referente ao ano-
calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06-16:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Total
34.413,07
5.974,43
28.438,64

Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.153, de 27.09.2018, e-fls.
533-543:
As notas fiscais apresentadas não suprem a falta dos respectivos comprovantes
de retenção. E os lançamentos contábeis do razão consolidado também não têm o
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

condão de comprovar a efetiva retenção do IRRF pelas fontes pagadoras. A exigência
é expressa na legislação quanto a que somente o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é o documento hábil para esse fim. [...]
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para que se reconheça o direito creditório complementar, no valor de
R$295,48, referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-
calendário 2004, e a sua utilização para homologação das compensações declaradas
nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito creditório
reconhecido, deduzidas parcelas desse mesmo crédito eventualmente utilizadas em
compensações anteriores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais com retenção de IRRF (Lei no 8.846, de 21 de
janeiro de 1994), dos extratos bancários e do Livro Razão de e-fls. 75-448 do ano-calendário de
2004.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901189/2010-60

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital